Tribunal: TJMT
Processo: 1007931-59.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1007931-59.2020.8.11.0000
Impetrante: Venâncio Correa dos Santos Junior
Paciente: Daniel Silva dos Santos
Impetrada: Juíza de Direito da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Daniel Silva dos Santos, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Depreende-se dos autos que o paciente se encontra encarcerado desde 13.12.2019, quando foi preso em flagrante em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.
Em síntese, o impetrante argumenta que a pandemia de COVID-19 em curso torna insustentável a manutenção do paciente no cárcere, haja vista que ele possui diagnóstico de anemia aplástica grave, submetido a transplante alogênico, com tratamento imunossupressor com ciclosporina.
Apontou que houve pedido à magistrada da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para a conversão da prisão do paciente em domiciliar, pelos fundamentos acima expostos, porém o pedido foi indeferido.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a conversão da prisão preventiva em domiciliar, providência que pretende ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. 38998476).
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Outrossim, na data de 17 de março do corrente ano, o Ministro Marco Aurélio Mello proferiu decisão, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, conclamando os juízos e tribunais de todo o País a examinarem a possibilidade de deferimento de “a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei no 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto”.
É bem verdade que, em sessão plenária virtual realizada no dia seguinte (18.3.2020), o STF não referendou tais recomendações, por concluir, nos termos do voto do Min. Alexandre de Moraes, que os limites objetivos da ADPF haviam sido extrapolados. De qualquer sorte, isso não impede que a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão seja avaliada caso a caso, dada a extaordinariedade das circunstâncias.
Nesse contexto, é necessário que a possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas, como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico, seja aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da COVID-19, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos etc., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.
Firmadas essas premissas, constato que a tutela de urgência almejada merece ser deferida.
Na espécie, verifico que o paciente é acometido de aplasia grave de medula óssea, e por ser transplantado faz uso de medicamento imunossupressor – ciclosporina –, motivo pelo qual se enquadra nas situações expostas pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde como pessoa inserida no grupo de risco para a doença COVID-19.
Ademais, a Recomendação 62/2020 do CNJ considerou as pessoas portadoras de doenças imunossupressoras como pertencentes ao grupo de risco, veja-se:
(...) CONSIDERANDO que o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções” (Negritei).
Nesse sentido, o Relatório Médico de ID. 38998479 informa que: “(...) o paciente deve evitar permanecer em aglomerações ou ambientes pouco ventilados, pelo risco aumentado de infecção”.
Assim, haja vista que Daniel Silva dos Santos possui seu sistema imunológico prejudicado em decorrência do uso de medicamento imunossupressor, por motivo do transplante outrora realizado, entendo que a prisão do paciente deve ser convertida em domiciliar, condicionado ao uso de tornozeleira eletrônica.
Diante do exposto, defiro a liminar vindicada para substituir a prisão preventiva do paciente Daniel Silva dos Santos pela prisão domiciliar, e fixo as seguintes medidas cautelares:
I – Comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, salvo expressa dispensa;
II – Manutenção de endereço atualizado nos autos;
III – Recolhimento domiciliar, sem prejuízo de eventuais consultas médicas, devidamente notificadas ao juízo processante; e
IV – Monitoração eletrônica, por meio da colocação de tornozeleira.
Remeta-se ofício para que o juízo competente expeça mandado de prisão domiciliar ao paciente, cabendo ao juiz do feito fiscalizar o efetivo cumprimento das restrições inerentes à medida.
Solicitem-se informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade apontada como coatora, a serem prestadas no prazo de 5 dias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 31 de março de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator